Tribunal: TJMT
Processo: 1026507-32.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026507-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), LIVERTON DA SILVA SANTOS - CPF: 042.227.041-56 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON BENEDITO DIAS - CPF: 705.610.001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026507-32.2022.8.11.0000

PACIENTE: LIVERTON DA SILVA SANTOS
IMPETRANTE: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –

NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA –
PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
REITERAÇÃO DELITIVA CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO ANTERIOR EM CRIME DA MESMA NATUREZA – AGENTE QUE COMETE NOVO ILÍCITO ENQUANTO CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu o crime tipificado no art. 217-A do Código Penal, não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

A existência de condenação anterior por delito da mesma natureza, e o cometimento do novo crime enquanto inserido no regime aberto, demonstram a periculosidade diferenciada do paciente, que legitima a segregação cautelar.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026507-32.2022.8.11.0000

PACIENTE: LIVERTON DA SILVA SANTOS
IMPETRANTE: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Liverton da Silva Santos,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao ‘Juiz Plantonista da Comarca de Cuiabá’, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.
1019568-07.2022.8.11.0042
.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente encontra-se preso preventivamente pelo cometimento do crime tipificado no art.
33 da Lei n. 11.343/2006; 2) a decisão carece de fundamentação concreta; 3) “
observa-se que não há sinais de que a liberdade do paciente causaria risco à ordem pública
” (sic); 4) “
em ‘deitada’ análise do auto de apreensão que segue em anexo, há de se observar que não foram apreendidos com o paciente nenhum objeto ilícito, não logrando êxito a autoridade coatora em demonstrar nenhum elemento que evidencie que o paciente é traficante ou usuário de entorpecentes
” (sic); 5) diante da quantidade de droga encontrada, “
não há elementos a evidenciar a mercancia de drogas de modo que a medida segregadora da liberdade não se demonstra adequada para o caso vertente
” (sic); 6) tem trabalho lícito; 7) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 154298661 - pág. 1-10).

A liminar foi indeferida no plantão do recesso forense (Id.
154299179 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 154323656 - pág. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id.
155854164 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026507-32.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da precária instrução do
writ
, consulta aos autos n.
1000647-63.2023.8.11.0042 demonstra que “
os investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) receberam diversas denúncias acerca do tráfico de drogas em uma “boca e fumo” no bairro Novo Colorado, na avenida principal, em uma casa de portão de grade com loca preta e azul
” (sic) (Denúncias – Id. 108129871).

Consta ainda “
o comércio de ilícitos no local era praticado por traficantes já conhecidos da DRE, identificados como Liverton, vulgo "LI", Anderson, vulgo "Neguinho", e Leandro, vulgo “Messi”, sendo que estes dois últimos utilizavam tornozeleira eletrônica, além de guardar e comercializar os entorpecentes entregues por Liverton. As denúncias apontavam que Liverton levava os ilícitos até o local em uma motocicleta Honda Titan, de cor vermelha e placa QCQ4345
” (sic) (Denúncias – Id. 108129871).

Também está registrado que os policiais visualizaram usuários chegando no local e saindo de lá com drogas. Além disso, ao perceber a presença da polícia, ‘um indivíduo tornozelado fugiu, pulando o muro dos fundos da residência’.

O paciente – que estava no corredor do imóvel – tentou foragir também, mas acabou sendo preso.

Em buscas no local, “
a equipe localizou próximo ao portão de entrada, em cima de uma cadeira de plástico, um saco contendo 01 (uma) balança de precisão pequena com resquícios de entorpecentes, 01 (uma) pedra grande de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de cocaína e 02 (dois) rolos de linha de costura
” (sic) (Denúncias – Id. 108129871).

Com Anderson, foi encontrado “
1 (um) rolo de plástico filme, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 01 (uma) porção de a cocaína e 01 (um) celular
” (sic) (Denúncias – Id. 108129871).

Nas proximidades do muro por onde o tornozelado fugiu, “
encontraram
01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, 01 (uma) munição intacta de calibre 38, 01 (uma) máquina de cartão em nome de Liverton, R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), 01 (um) rolo de plástico filme, e diversos petrechos para condicionar entorpecentes, tais como sacos plásticos do tipo "Zip lock", colheres e facas com resquícios de entorpecentes”
(sic) (Denúncias – Id. 108129871).

O laudo pericial atestou que o material apreendido totalizou 37,82g (trinta e sete gramas e oitenta e dois centigramas) e apresentou resultado positivo para cocaína (Id.
154298664 - pág. 2-5).

Não obstante os argumentos invocados, na via eleita, descabe analisar a negativa de autoria alardeada, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...] É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (HC 492.144/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 10/4/2019; HC 497.684/MG, de minha Relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 4/4/2019, DJe 9/4/2019). [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 170.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

[...] A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 171.907/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

In casu
, a prisão preventiva foi decretada após manifestação favorável do Ministério Público e justificada na garantia da ordem pública, notadamente porque o paciente
reitera
no cometimento de crimes,
verbis
:

[...]
superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se os autuados permanecerem em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, que torna imperiosa a retirada dos mesmos, por ora, do meio social.

Outrossim, após consulta feita no Sistema Apolo desta Comarca (extrato anexo), constata-se que o autuado Anderson possui antecedentes criminais pela prática de crime grave, como homicídio, ostentando, inclusive condenação transitada em julgado; por sua vez o autuado
Liverton também possui antecedentes criminais, inclusive com condenação por tráfico de drogas, sendo reincidente, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva
.

Por fim, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, conforme previsto no art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
ANDERSON BENEDITO DIAS E LIVERTON DA SILVA SANTOS
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, inc. I ambos do Código de Processo Penal [...]
(Id. 154298663 - pág. 2-6).

Consulta ao Siap comprova que o paciente cumpre o executivo de pena n. 0020327-95.2016.811.0042, pois condenado pelo crime de tráfico de droga, na ação penal n.
0003120-25.2012.8.11.00422, sendo, portanto,
reincidente específico
.

Além do mais, não há como ignorar que ele cometeu o novo crime
enquanto cumpria pena no
regime aberto
.

Nesse contexto, fica claro que não há constrangimento ilegal a ser combatido por meio desta impetração, pois idôneos os fundamentos invocados no
decisum.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] - In casu, além de ter sido ter sido encontrado com o paciente quantidade expressiva de drogas, 17 porções de cocaína (13,41g) e 25 porções de maconha (55,41g), o modus operandi constatado evidenciava a fundada suspeita, apta à atuação estatal. N
em se olvide que o paciente cometia o delito quando em regime aberto, oriundo de execução penal por outra condenação de mesma natureza do crime em tela
. [...] Na decretação da prisão preventiva, a fundamentação levou em consideração, em especial,
a reincidência específica no tráfico de drogas
e o modus operandi, tudo o que denota o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública. [...]
(STJ, HC n. 698.947/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).

[...] No caso dos autos, a prisão preventiva mostra-se adequadamente motivada, tendo sido demonstrada a periculosidade do agente e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, pois, apesar de a quantidade da droga localizada não ser das mais elevadas (73,71g de crack, duas porções de 0,55g de cocaína e 5,07g de maconha), é preciso considerar que: (i) e
m face da reincidência específica do Agravante
, o Magistrado sentenciante deixou de aplicar a causa redutora de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas, fixando a pena em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; (ii) a sentença condenatória consignou expressamente que o Agravante possui duas condenações aptas a lhe gerar a reincidência (pelos crimes de receptação e tráfico de drogas), tendo valorado uma delas como maus antecedentes; e (iii)
quando da prática do crime em questão, o Agravante cumpria pena em regime aberto
, cujo término só ocorreria em 12/09/2021, conforme consulta ao processo de execução na origem. Consideradas as circunstâncias do fato em apuração e a necessidade de se impedir a prática de novos delitos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. [...] (
STJ, AgRg no RHC n. 145.830/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 24/9/2021).

De toda sorte,
demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva por parte dos acusados indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 771.822/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 776.508/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Ademais, condições pessoais favoráveis – como trabalho lícito – são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam:

[...] A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 747.672/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

[...] Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 165.190/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023